Tribunal: TJDFT
Processo: 0709353-49.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE MANTIDA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REGIME SEMIABERTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o apelante como incurso no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, à pena de 2 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo, sustentando que o réu apenas transportou os objetos, ou, subsidiariamente, a desclassificação para favorecimento real ou receptação, e o reconhecimento da participação de menor importância. Requer também a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, além da fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se é possível a absolvição por ausência de dolo ou a desclassificação do crime para os delitos de favorecimento real ou receptação; (ii) verificar a viabilidade do reconhecimento da participação de menor importância; (iii) avaliar a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, além da alteração do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável a absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime.
4. A desclassificação para favorecimento real ou receptação é inviável, uma vez que o apelante participou ativamente do furto, conduzindo o veículo e aguardando o desfecho do crime, havendo divisão de tarefas entre os autores, o que caracteriza coautoria.
5. O pedido de reconhecimento da participação de menor importância é igualmente improcedente, visto que o réu desempenhou papel fundamental na empreitada criminosa, garantindo a fuga dos comparsas após o furto.
6. A compensação integral entre a reincidência e a confissão qualificada não é aplicável, pois a confissão foi parcial, limitando-se ao transporte dos bens, e a jurisprudência permite compensação proporcional. A fração de 1/12 utilizada foi adequada ao caso.
7. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, considerando a reincidência e as circunstâncias desfavoráveis ao apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
9. Não é cabível a desclassificação do furto qualificado para favorecimento real ou receptação quando comprovada a divisão de tarefas e a comunhão de vontades entre os coautores.
10. Não se reconhece a participação de menor importância quando o réu assegura a fuga dos comparsas e o sucesso da empreitada criminosa.
11. A compensação entre a reincidência e a confissão qualificada pode ser parcial, sendo adequada a fração de 1/12.
12. O regime semiaberto é mantido para réu reincidente, mesmo com pena inferior a 4 anos, diante das circunstâncias desfavoráveis do crime.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, §4o, IV, art. 349; CF/1988, art. 33, §2o, “a”, e §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1782406; Acórdão 1809582; Acórdão 1706171; STJ, AgRg no HC 882.377/SC; AgRg no HC 787.561/SC.